Tribunal: TJDFT
Processo: 0730128-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730128-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSAFA ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: HC INCORPORADORA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Josafa Antônio da Silva contra decisão proferida em “ação de restituição de cobrança indevida c/c consignação em pagamento”, ajuizada em desfavor da HC Incorporadora S/A, tendo como objeto instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção, em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em autorizar o depósito judicial das parcelas mensais e semestrais nos valores que reputa devidos, bem como determinar à ré, ora agravada, que se abstenha de inscrever o nome do autor, ora agravante, nos órgãos de proteção ao crédito (ID 29137652). Alega o agravante, em síntese, que, considerando o aumento desarrazoado do valor das parcelas, realizou perícia contábil, que concluiu que a agravada tem realizado as atualizações mensais de maneira equivocada, sem observar as cláusulas contratuais, as quais preveem juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IGPM, gerando um excesso de pagamento no valor de R$ 157.147,58. Explica que as parcelas mensais eram, inicialmente, de R$ 1.094,88, sendo que, atualmente, estão em R$ 6.422,03, enquanto as semestrais subiram de R$ 8.821,56 para R$ 50.862,37. Aduz que o aumento desarrazoado inviabiliza a manutenção dos pagamentos, o que poderá ensejar a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Argumenta que o valor pago até então já é suficiente para quitação integral do contrato, com valores a serem restituídos ao agravante. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, o deferimento do pedido liminar para “consignação dos valores devidos à agravada de acordo a atualização nos moldes do contrato, que, conforme perícia contábil, deve ser de: mensais no valor de R$ 4.359,86 e semestrais no valor de R$ 35.127,83.” No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 29137658 e ID 29138559). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque a elisão dos efeitos da mora exige, antes do vencimento da dívida, a propositura de ação revisional fundada em relevante direito, depósito da parcela integral pactuada no contrato ou da parte incontroversa e prestação de caução idônea, até que sobrevenha eventual declaração de ilegalidade do pacto. No caso em comento, consoante bem anotado pelo juiz a quo, a alegação de que os valores das parcelas mensais foram calculados de forma equivocada pela parte agravada carece de verossimilhança, uma vez que “não houve recusa injustificada do credor em receber o seu crédito, mas sim, como declara o próprio autor, a ocorrência de mora contratual do devedor.” Ademais, a juntada de parecer contábil produzido unilateralmente não se mostra suficiente para tanto. Com efeito, a tese autoral demanda análise profunda dos parâmetros constantes do contrato celebrado entre as partes, o que não se mostra possível por meio de cognição sumária. Observa-se do extrato de pagamentos emitido pela agravada, juntado ao ID 29138562, que algumas parcelas foram pagas com valor menor, gerando saldo a ser cobrado do cliente. Acerca do pagamento, a cláusula X, item 5, do contrato celebrado entre as partes, dispõe que as parcelas não pagas estão sujeitas até a data do efetivo pagamento à reajuste pro rata die pelo índice pactuado, acrescidas de 1% ao mês de juro moratório e multa de 2% sobre o valor do débito atualizado, sendo que às parcelas vencidas após a emissão do habite-se serão acrescidos, ainda, juros compensatórios de 1% ao mês (ID 29138565 – p. 7). Cumpre asseverar que o agravante não objetiva resilir o contrato, mas, sim, revisá-lo. Sendo assim, dependendo a suposta abusividade contratual de uma análise mais acurada, o que será possível após a instauração do contraditório e instrução probatória, inviável o acolhimento do pedido de pagamento das parcelas em valor inferior. Por conseguinte, presente a mora, poderá a parte credora proceder à inserção do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, circunstância que caracteriza exercício regular de direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora